Tribunal: TJSP
Processo: 2014837-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO DE CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA – REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO PEDIDO NA SUA INTEGRALIDADE – AGRAVO PROVIDO.